Tribunal: STF
Processo: RHC 195431
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
EMENTA: Penal e processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Roubo qualificado. Nulidades. Inexistência. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).



    1. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes quanto à intempestividade do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Federal, seria necessário o revolvimento do material fático-probatório dos autos, procedimento inviável em habeas corpus. Precedente.



    2. Quanto ao argumento de deficiência da defesa técnica, a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) está alinhada com a jurisprudência desta Corte no sentido de que “não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief)” (HC 180.657, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Ademais, o STF também já firmou entendimento no sentido de que, “[n]o processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só anulará se houver prova de prejuízo para o réu” (Súmula 523/STF)



    3. Quanto à suposta nulidade relativa à ausência de intimação do paciente para a indicação de defensor de sua preferência, tal como consta do acórdão proferido pelo STJ, “não é lícito à parte que deixa de cumprir com a obrigação de informar a mudança de endereço sustentar a nulidade por falta de posterior intimação, nos termos do art. 595, do Código de Processo Penal”. Precedentes.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.